Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOLO. NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. DECLARATÓRIOS ANTERIORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Embargos conhecidos e não providos.